Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723818-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO FERNANDES LEITE - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o reclamante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento da reclamação, pois, a princípio, a questão exposta na petição não se enquadra no disposto no art. 988, II, do CPC. No mesmo prazo, comprove o recolhimento do preparo, no ato da propositura da reclamação, ou promova o recolhimento em dobro. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator